Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. NULIDADE CONTRATUAL. TERMOS RELEVANTES MODIFICADOS MEDIANTE FRAUDE DE PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES E PRAZO DEVIDO. PROVA PERICIAL. ILÍCITO COMPROVADO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO.

1. A jurisprudência repele a denominada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso da instituição financeira acolhida.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).

3. Ante a comprovação da ilícita modificação dos termos do contrato inicialmente ajustado, tais como o valor da prestação e prazo devidos, conforme prova pericial conclusiva elaborada na lide, situação violadora à boa-fé objetiva (art.422 do CC), bem assim o fato de que a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado (art. 30 do CDC), deve ser anulado os termos que não correspondem à vontade das partes, diante da pretensão autoral em se manter o ajuste, com a ressalva da restituição dos valores pagos a maior.

4. Na hipótese sob exame, comprovou-se a fraude contratual por ato atribuível ao preposto do banco, cenário que evidencia falha injustificável e ofensa à boa-fé objetiva (art.422 do CC), razão pela qual deve ser autorizada a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no contracheque do autor (excesso verificado), na forma do art. 42 do CDC.

5. Evidencia-se que o autor, por falha na prestação dos serviços do réu, teve de suportar por longo tempo desconto em sua remuneração em valor substancialmente maior ao efetivamente devido, por força da alteração ilícita/fraudulenta dos termos do contrato pelo preposto do banco, sendo evidente o abalo emocional a que foi exposto, situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.

6. Tendo em vista o caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade, bem assim atendidas as peculiaridades do caso, as condições da instituição financeira ofensora, do ofendido e do bem jurídico lesado, verifica-se que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixada na origem a título de danos morais, mostra-se proporcional à realidade fática da lide, razão pela qual deve ser mantida nesta instância revisora.

7. Recurso do banco requerido parcialmente conhecido e não provido. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.